Tribunal: TJES
Processo: 5004168-16.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004168-16.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELITA APARECIDA ALVES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004168-16.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
ZELITA APARECIDA ALVES

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. RECURSO PEDINDO CONDENAÇÃO DA RECORRIDA POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ZELITA APARECIDA ALVES em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em síntese, a parte autora
narra que em maio de 2023 se dirigiu à loja física onde tem hábito de realizar o pagamento de seus dois cartões: banescard e visa. Ao solicitar à funcionária que emitisse os boletos, foi informada que existia apenas um, referente ao cartão banescard no valor de R$372,75. Em vista disso, entrou em contato com o Banestes, solicitando a emissão do boleto de seu cartão visa, no que o preposto
lhe
informou que deveria consultar o aplicativo do banco, momento em que foi informado pela consumidora que a mesma não possuía tal aplicativo. Desse modo, o preposto lhe encaminhou, novamente, apenas o boleto referente ao banescard.

Para sua surpresa, no final do mês de maio de 2023, teve uma compra em seu cartão visa negada, sendo informada que ele havia sido bloqueado por falta de pagamento. Em contato com o Banco, foi informada que havia débito em aberto do valor de R$ 878,37 (oitocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) referente à fatura com vencimento 10/05/2023, sendo assim enviado naquele momento boleto para pagamento da fatura via WhastApp.

Em junho de 2023, solicitou diretamente ao banco as faturas dos cartões, mas para sua surpresa, a fatura do cartão Visa estava no valor de R$2.653,10 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos), estando incluso neste valor a quantia já paga de R$878,37 (oitocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), referente à “saldo anterior” além de cobrança de “multa contratual” no valor de R$17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos), “juros de mora” no valor de R$9,07 (nove reais e sete centavos) e “encargos” no valor de R$99,39 (noventa e nove reais e trinta e nove centavos), totalizando R$126,03 (cento e vinte e seis reais e três centavos).

Desse modo, novamente procurou a agência do Banestes, onde foi informada que deveria desconsiderar o valor já pago, porém não foi emitido um novo boleto e por isso a autora foi obrigada a pagar o valor total de R$2.653,10 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos)

Por fim, procurou outra vez o banco, tendo-lhe sido devolvido em espécie os R$878,37 e informado que nos meses seguintes seria descontado de sua fatura o valor total dos encargos cobrados, tendo o banco reconhecido seu erro.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC

Irresignada com a sentença proferida no ID 6682245, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a falha na prestação de serviço pelo banco lhe causou prejuízo, devendo ser ressarcida pelos danos morais e materiais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que de modo diverso do que corriqueiramente ocorre no judiciário, a instituição financeira ao ser informada de seu equívoco, prontamente restituiu a autora o valor pago a maior e realizaria o estorno dos encargos na fatura seguinte. Ausente qualquer prova nos autos que indique que o estorno não ocorreu, entendo que o banco cumpriu com seu acordo.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto nos artigos 18 à 20 do Código do Consumidor. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Outrossim, não houve negativa de existência de fatura, tampouco seria razoável presumir esse tocante, visto que presumivelmente sabia da existência do débito.

Ora, utilizando-se do cartão, logo, teria que arcar com seu pagamento.

Portanto, tenho que o não envio de fatura em um primeiro momento não enseja, por si, falha na prestação de serviço. Leve-se em conta que a parte consumidora ciente de seus gastos poderia buscar por outros meios a obtenção do boleto para pagamento. É de conhecimento comum que são disponibilizados pelos bancos os mais diversos canais de atendimento ao consumidor, inclusive, com prestação 24h.

Não podendo valer-se da própria torpeza para obter benefício (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Assim, não cabe acolhimento aos pleitos aduzidos na exordial.

A uma, porque o valor de R$878,37 pago com atraso e posteriormente incluído na fatura seguinte já foi objeto de restituição à consumidora, conforme confessado na inicial. A duas, pois o valor a título de multa, juros e encargos pelo atraso no pagamento foram devidos, vez que conscientemente deixou de adimplir com débito que lhe competia a tempo e modo ajustados.

Ademais, por óbvio, não caracterizada falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral indenizável na espécie.

Nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)